Tribunal: TJES
Processo: 5031707-15.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031707-15.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRENE AMARO TORQUATO e outros
RECORRIDO: IRENE AMARO TORQUATO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIDAS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DO RÉU. PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e fixou indenização por danos morais.

2. Recurso inominado da parte autora para requerer a majoração do valor dos danos morais fixados e para que sejam os valores descontados restituídos em dobro.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição ou decadência que obste o exame do mérito e (ii) saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual.

5. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura física da autora, documentação pessoal coincidente e registros de saques complementares não impugnados.

6. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

7. Improvimento do recurso da autora em razão da reforma da sentença, com o consequente provimento do recurso do réu.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recursos conhecidos. Provimento do recurso do réu. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Prejudicado o recurso da parte autora.

Tese de julgamento: “
1. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual. 2. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura física, informações claras e utilização dos valores creditados. 3. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5031707-15.2024.8.08.0048

RECORRENTES/RECORRIDOS: IRENE AMARO TORQUATO E BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO DE FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIDAS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DO RÉU. PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e fixou indenização por danos morais.

2. Recurso inominado da parte autora para requerer a majoração do valor dos danos morais fixados e para que sejam os valores descontados restituídos em dobro.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição ou decadência que obste o exame do mérito e (ii) saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual.

5. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura física da autora, documentação pessoal coincidente e registros de saques complementares não impugnados.

6. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

7. Improvimento do recurso da autora em razão da reforma da sentença, com o consequente provimento do recurso do réu.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recursos conhecidos. Provimento do recurso do réu. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Prejudicado o recurso da parte autora.

Tese de julgamento: “
1. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual. 2. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura física, informações claras e utilização dos valores creditados. 3. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de A
ção Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Cancelamento de Contrato, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
IRENE AMARO TORQUATO
em face do
BANCO BMG S/A
. Em síntese, a autora sustenta que procurou o banco réu e, com ele, realizou um empréstimo a ser descontado mensalmente em seu benefício de aposentadoria por invalidez , descobrindo posteriormente que, na realidade, foi-lhe imposto um contrato de cartão de crédito consignado, e não o empréstimo que de fato desejava.

Aduz que a prática do banco é abusiva, na medida em que desconta de seu benefício apenas o pagamento mínimo da fatura, gerando uma nova operação de crédito mensalmente e impedindo a quitação do débito. Assevera que o valor total descontado sob a rubrica "Código 217 – Empréstimo sobre a RMC" já alcança a quantia de R$ 3.344,13 (três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e treze centavos). Por fim, alega que a falta de informações claras e a má-fé da instituição financeira a induziram a erro.

Em contestação (ID 13920028), o réu pugna pela improcedência dos pedidos.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 13920445) nos seguintes termos:

Ante o exposto, ratificar a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para: declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide vinculado ao benefício da parte autora; Condenar o requerido a restituir a parte autora o valor de R$3.344,13, já descontados do seu beneficio, a título de dano material, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso, podendo a requerida deduzir o valor transferido a parte autora; Condenar o requerido a efetuar o pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais, o banco requerido (ID 13920447), arguiu prejudicial de prescrição e decadência. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, a ciência prévia da autora e a ausência de danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 13920454). Apresentou também Recurso Inominado (ID 13920450), pugnando pela devolução em dobro dos valores e pela majoração da indenização por danos morais.

O banco apresentou contrarrazões ao recurso da autora (ID 13920456).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
o benefício da justiça gratuita à parte autora, tendo em vista que é aposentada por incapacidade permanente e não recebe proventos de grande monta, conforme documentos nos autos (IDs 13920006 e 13920005).

Conheço
dos recursos inominados, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Recebo-os
apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Rejeito
as prejudiciais de prescrição e decadência. Trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, o que implica a renovação do prazo prescricional a cada desconto no benefício. Tampouco se aplica o prazo decadencial do art. 26 do CDC, pois a discussão envolve a validade do negócio jurídico, e não mero vício de serviço.

No mérito, a sentença merece ser reformada para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Explico.

A controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade prevista em lei e regulamentada pelo Banco Central.

Constam dos autos contratos assinados fisicamente pela autora (IDs 13920029, 13920030 e 13920031), com dados pessoais que coincidem com os da inicial. A análise da documentação confirma a regularidade da contratação. O contrato assinado presencialmente, acompanhado da cópia do documento de identificação e do comprovante de vários depósitos via TED (ID 13920033), atestam a autenticidade da operação.

Outrossim, o recebimento de valores por meio de saques não foi negado pela autora, o que corrobora a existência de um negócio jurídico válido e eficaz.

Com o devido respeito ao sentenciante, não verifico, no caso concreto, qualquer elemento capaz de caracterizar vício de consentimento. A documentação apresentada pelo réu comprova a regularidade formal e material da contratação, bem como o cumprimento do dever de informação. A proposta de adesão indica expressamente tratar-se de "cartão de crédito consignado", diferenciando-o de um empréstimo pessoal, e a Cédula de Crédito Bancário exibe a imagem colorida de um cartão de crédito ao lado do campo de assinatura da autora.

Causa estranheza, ademais, o fato de os descontos terem se iniciado em 2017 e a autora ter ajuizado a presente demanda apenas em 2024. Embora esta Turma Recursal reconheça a nulidade de contratações fraudulentas, tal reconhecimento geralmente ocorre quando o consumidor se insurge prontamente contra os descontos. No presente caso, é inverossímil que a autora não tenha percebido os débitos ao longo de sete anos e somente agora venha alegar vício na contratação. Somado a isso, observo que foram realizados diversos saques (ID 13920033), que, no meu entendimento, afasta a verossimilhança da narrativa inicial de vicio de consentimento. Ora, se a autora quisesse, de fato, contrair apenas um empréstimo simples, a liberação dos valores é feita em uma única oportunidade.

Assim, diante da comprovação documental, da realização de saques e da ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos, não se verifica qualquer irregularidade apta a ensejar a nulidade do contrato, a restituição de valores ou a indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do réu para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso da parte autora.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica, contudo, suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO ESCRITO PARA ACOMPANHAR

Com a devida vênia, acompanho o voto da eminente Relatora, mas o faço com a ressalva de meu entendimento usual sobre a matéria.

É cediço que esta Turma Recursal tem enfrentado reiteradamente demandas que envolvem a contratação do chamado "Cartão de Crédito Consignado" (Reserva de Margem Consignável - RMC), onde a tese predominante de nulidade se funda na alegação de vício de consentimento, sob o argumento de que a instituição financeira teria "empurrado" um cartão de crédito consignado (RMC) com desconto mínimo em folha, resultando em endividamento perpétuo e abusivo. Em muitos desses casos, costumo divergir para acolher a tese de nulidade por vício de consentimento.

No entanto, o caso em apreço apresenta uma peculiaridade que, a meu ver, afasta a tese de vício de consentimento e justifica o acompanhamento do voto da Relatora.

A instituição financeira apresentou provas documentais de que o contrato de adesão foi firmado presencialmente pela Recorrente em 10/05/2017. Em face do ajuizamento da ação ocorrer apenas em 2024, verifica-se a ocorrência de um extenso lapso temporal entre a celebração do negócio e a propositura da demanda. Portanto, o prolongado período de inércia da Recorrente, corroborado pela natureza presencial da contratação, indica que a consumidora tinha pleno conhecimento e aceitação dos termos contratados. Além disso, restou demonstrado nos autos que a Recorrente realizou mais de um saque com o cartão de crédito consignado (ID 13920033).

Havendo prova de que a consumidora teve ciência da modalidade e concordou com ela no momento da contratação, afasta-se o argumento de que a instituição agiu com ardil ou dolo para "mascarar" o produto.

Portanto, em face da especificidade fática do caso, acompanho o voto da Relatora, por entender que, nesta situação particular, não se configurou o vício de consentimento.